Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DESCARACTERIZADA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E BICICLETA PARTICULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE PELO DANO MATERIAL NO VEÍCULO ATRIBUÍDA AO PARTICULAR. PAGAMENTO DO CONSERTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
2. A parte autora cometeu infrações relacionadas aos ciclistas: art. 244, § 1o, “b”, do CTB, ao transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias.
3. Verifica-se no Processo Administrativo no 00428-00002436/2019-86, que apurou a responsabilidade da parte autora pela colisão entre os veículos, que ele obedeceu os requisitos da Lei no 9.784/99, inexistindo ilegalidade. Aquele processo analisou as provas, a oitiva de testemunhas, a dinâmica do acidente e o contraditório.
4. Embora o dano ocorrido no veículo oficial tenha decorrido de um acidente, o qual a parte autora não tinha a intenção de provocar, porque sua única intenção era transitar na faixa exclusiva para ônibus, taxi, transporte escolar e veículos oficiais caracterizados ou não, ele causou avarias no veículo da Polícia Militar, que não teve responsabilidade pelo que aconteceu com a parte autora. Assim, não há falar em ressarcimento por danos materiais e morais. Caracterizada a responsabilidade da vítima/terceiros pelos danos que sofreu, afasta-se a aplicação do disposto no art. 37, § 6,o da CRFB/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que não há nexo causal entre o dano e a conduta.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.